Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR CRÉDITO. CONCURSO DE CREDORES. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida a arrematação de imóveis penhorados em favor do exequente, segundo colocado no leilão, pelo valor de R$ 4.531.920,00, em compensação com o crédito exequendo, nos termos do art. 892, §1o, do CPC, dispensando o depósito do preço.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é possível a arrematação por crédito quando o exequente não é o único credor;(ii) estabelecer os efeitos da indisponibilidade de bens registrada nas matrículas sobre a hasta pública;(iii) verificar necessidade de intimação do Ministério Público Federal para validade do leilão;(iv) avaliar a legalidade da venda dos imóveis em bloco, sem previsão expressa no edital;(v) determinar se a controvérsia quanto ao quantum debeatur impede a arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A arrematação por crédito exige seja o exequente o único credor; havendo concurso de credores, aplica-se o art. 908 do CPC, com rateio conforme a ordem de preferência. 3.1. Embora o credor arrematante não seja o único credor, verificando o Juízo, em eventual concurso de credores, a preferência do crédito, possível o deferimento da arrematação pelo credor mediante compensação com crédito exequendo. Portanto, o Juízo deve, antes de aperfeiçoar a arrematação por crédito, verificar a preferência do crédito.
4. Indisponibilidade de bens não suspende atos expropriatórios; somente restringe a disposição voluntária pelo devedor, impondo a observância do concurso de credores. 4.1. Indisponibilidade não gera direito de preferência, conforme precedente do STJ (REsp 1.493.067/RJ).
5. O Ministério Público Federal, ainda que tenha requerido a indisponibilidade, não se enquadra como credor hipotecário, pignoratício ou anticrético, não se aplicando a regra do art. 804 do CPC quanto à intimação obrigatória.
6. A venda dos bens em bloco não gera nulidade sem comprovação de prejuízo efetivo à competitividade da hasta pública.
7. A discussão sobre a atualização do crédito, inclusive quanto à aplicação da taxa SELIC, não impede os atos expropriatórios, podendo os cálculos ser ajustados antes da análise da preferência no concurso de credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
arrematação por crédito é admitida quando o exequente é o único credor, devendo, em caso de concurso, observar-se o art. 908 do CPC;
indisponibilidade de bens não obsta a realização da hasta pública, mas impõe o concurso de credores;
indisponibilidade decretada em ação de improbidade não cria direito de preferência em relação a outros credores;
o Ministério Público, autor de ação que decreta a indisponibilidade, não detém direito de intimação obrigatória como credor hipotecário, pignoratício ou anticrético;
alienação em bloco não enseja nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto à competitividade do leilão;
controvérsia sobre a atualização do crédito não suspende a arrematação, podendo os valores ser ajustados posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, parágrafo único; 804; 892, §1o; 903; 908.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.493.067/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.03.2017, DJe 24.03.2017; TJDFT, AI no 0717518-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 18.09.2024.